Tribunal: TCU
Processo: 047.809/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3989/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da Instrução Normativa/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao Município de Itaporã/MS, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco e à Controladoria-Geral da União - CGU, de acordo com os pareceres emitidos no feito: 1. Processo TC- Processo 047.809/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wallas Goncalves Milfont (XXX.386.771-XX). 1.2. Entidade: Município de Itaporã/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.